Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-94.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. DANO MORAL PRESUMIDO.

1- A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

2- Mantido o valor da indenização em R$ 10.000,00.

3- Negou-se provimento ao apelo.